Tribunal: TJDFT
Processo: 0736448-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0736448-56.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: IGOR DE SOUSA NEVES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de revisão criminal ajuizada de próprio punho por IGOR DE SOUSA NEVES, objetivando reforma de condenação pela prática de crimes de homicídio qualificado, nos autos no 0707404-79.2020.8.07.0005 e 0702263-79.2020.8.07.0005, à pena de 12 (doze) e 22 (vinte e dois) anos de reclusão, respectivamente, no regime inicial fechado. Os autos foram encaminhados para a Defensoria Pública (fls. 12/14), que diligentemente esclareceu que as condenações não transitaram em julgado. Após, ressaltou não existir nada a complementar ao pedido inicial A 3a Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da d. Procuradora de Justiça Isis Guimarães de Azevedo, oficiou no sentido de que não seja admitida a revisão. (fls. 27/28) É o relatório do necessário. Decido. Consoante dispõe o artigo 621 e 625, § 1o, do Código de Processo Penal: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. [...] § 1o O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. (grifo nosso) Verifica-se, pois, que é condição imprescindível para que seja ajuizada a revisão criminal, que a condenação que se pretende rescindir tenha transitado em julgado, vale dizer, que tenha sido constituída a coisa julgada. No caso sob exame, a Defensoria Pública informou que as apelações interpostas pela Defesa do requerente contra as condenações impugnadas não transitaram em julgado. Destarte, como o pedido formulado não atende a exigência disposta no artigo 621 do Código de Processo Penal, não pode ser admitido. Nesse sentido, confira-se: Deve ser mantida a decisão de rejeição da revisão criminal quando esta veicula pretensão de natureza recursal, fora das hipóteses previstas nos incisos do art. 621 do Código de Processo Penal. (Acórdão 1246690, 07141718520198070000, Relator: CRUZ MACEDO, Câmara Criminal, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 15/5/2020.) A admissibilidade da revisão criminal, ação autônoma, é restrita (numerus clausus) às hipóteses enumeradas nos incisos I, II e III do artigo 621 do Código de Processo Penal. Não se subsumindo as alegações do requerente a qualquer delas, inadmissível a ação revisional. (Acórdão 1276337, 07264561320198070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Revisor: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Câmara Criminal, data de julgamento: 19/8/2020.) Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos. BRASÍLIA-DF, 31 de outubro de 2023 08:43:51. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora